Tribunal: TJDFT
Processo: 0030641-77.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0030641-77.2015.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE RUFINO DE SOUSA SOARES, EDIME ANTONIO DOS SANTOS, EDESIO JOSE MARTINS, MOACIR RODRIGUES TARAO, LUIZ CARLOS RAMOS DOS REIS, VANILDO DE JESUS ESPINDOLA, CARLOS ALBERTO DE JESUS, IZAIAS FERREIRA DA CUNHA, WASHINGTON SILVA VIEIRA, LUIS CARLOS BATISTA, EDNILTON LEITE RANGEL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face do acórdão juntado no ID 15855488, oficie-se ao juízo de origem (processo 0033689-51.2009.8.07.0001), para que informe se existe algum óbice ao andamento do presente precatório ou se ainda está pendente de expedição eventual requisição retificadora. Instrua-se a comunicação com cópia da requisição ID 7398333 - Pág. 1. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios